Tribunal: TJES
Processo: 5002746-78.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002746-78.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARLI DOS SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). PROVA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FRAUDE IDENTIFICADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, em virtude de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, supostamente contratado mediante biometria facial em correspondente bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação eletrônica e a efetiva manifestação de vontade da consumidora; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais; e (iii) determinar a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura ou da contratação eletrônica quando a parte consumidora impugna a validade do vínculo, conforme estabelece o Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

4. A mera apresentação de registro imagético (
selfie
) e documentos pessoais não comprova, isoladamente, a consciente manifestação de vontade, especialmente quando o tempo total da operação digital (pouco mais de 2 minutos) mostra-se insuficiente para a prestação de informações adequadas e claras sobre o serviço.

5. A geolocalização da operação em endereço diverso do domicílio da autora contribi para a caracterização da irregularidade da contratação.

6. A conduta da consumidora em depositar judicialmente o valor integral do crédito não solicitado e formalizar reclamação administrativa reforça a verossimilhança da tese de inexistência de contratação.

7. A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, para descontos realizados após 30/03/2021 (EAREsp 676.608/STJ).

8. O desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário gera dano moral, pois atinge verba de natureza alimentar e compromete a subsistência do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico, quando houver condenação líquida ou passível de liquidação, conforme a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC e o Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, 398 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmulas nº 54 e 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais” ajuizada por
MARLI DOS SANTOS DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, sob o fundamento de que restou comprovada a inexistência de relação jurídica válida.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a contratação digital foi regular e segura, realizada mediante captura de biometria facial com tecnologia de prova de vida e apresentação de documentos, o que comprova a manifestação de vontade;
(ii)
a efetiva transferência do crédito (TED) para a conta de titularidade da parte autora aperfeiçoou o contrato de mútuo, sendo que a devolução posterior caracteriza mero arrependimento e não inexistência do negócio;
(iii)
não há que se falar em repetição do indébito em dobro, ante a ausência de má-fé da instituição financeira, tampouco em danos morais, pois os fatos narrados configuram mero aborrecimento;
(iv)
subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, pela alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento e pela compensação do valor creditado na conta da autora com o montante da condenação;
(v)
os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico.

Na origem, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, uma vez que, embora o banco tenha apresentado contrato assinado eletronicamente, o depoimento pessoal da autora revelou que sua fotografia foi colhida pela financeira "Pegue Fácil" sob o pretexto enganoso de cancelar empréstimos indevidos, e não para contrair novo mútuo. Destacou, ainda, que a consumidora agiu de boa-fé ao não utilizar a verba e depositá-la integralmente em juízo.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a validade do negócio jurídico e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos,
verifico que a r. sentença vergastada merece parcial reforma
.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso salientar que a celebração de contratos por meios eletrônicos, embora lícita, não isenta a instituição financeira de observar o dever de informação, transparência e boa-fé objetiva (art. 6º, III, CDC).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (inciso III).

Acerca do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.846.649/MA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, firmou tese no Tema n. 1.061, segundo a qual “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Feitas as considerações preambulares necessárias, quanto à pretensão declaratória de inexistência do débito, alcanço a conclusão de que a instituição bancária apelante não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação do empréstimo objeto da lide, sendo cediço que, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício,
cabe ao fornecedor, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual e da clara informação acerca daquilo que, no momento da captura do documento e da
selfie
, era contratado.

Reforça tal conclusão a análise da "Trilha de Eventos" (id. 15521748) colacionada pelo apelante em sua contestação, em que verifica-se que a apelada teria acessado o
link
do contrato às 12:24:05, tendo a assinatura sido concluída às 12:26:29, totalizando um intervalo de apenas 2 minutos e 24 segundos, tempo muito pouco razoável para se considerar que teria sido possível a prestação de todas as informações ao consumidor a respeito das condições do negócio contratado, sobretudo porque, nesse lapso, ainda houve a captação tanto da
selfie,
quanto do documento de identificação da recorrida.

Desse modo, considerando, ainda, que o apelado não providenciou a juntada aos autos de gravação de eventual diálogo ou negociação entre o banco e o consumidor que pudesse extirpar as dúvidas surgidas a partir da análise detida das provas coligidas, entendo pela impossibilidade de se afirmar, de forma categórica, que foi o recorrente quem efetivamente consentiu com todos os termos da contratação em tela.

Nesse contexto, reputo aplicável
in casu
o mesmo raciocínio adotado por esta Egrégia 2ª Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível n°

5001526-16.2022.8.08.0011, cujo Relator, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, bem ponderou no sentido de que:

“(...) sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira, se resguardar quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando estas forem objeto de questionamento (...)”.

Até porque, a mera apresentação de um retrato (
selfie
) (ids. 14199681 e 14200189), por si só, não constitui manifestação de vontade, sendo apenas um registro imagético que, isoladamente, não comprova a ciência e a aceitação do negócio jurídico. Aliás, é nesse sentido o entendimento da jurisprudência pátria,
in litteris
:

Apelação. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário de parcelas referentes a empréstimo consignado não contratado. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova.
Juntada de contrato firmado de forma eletrônica. "Selfie", cópia de documentos pessoais e dados eletrônicos não são suficientes para comprovar a existência e regularidade da contratação. Declaração de nulidade do contrato e inexigibilidade dos descontos decorrentes.
Restituição simples até 31/03/2021 e, em dobro, após tal data. Prejuízo à subsistência. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$10.000,00. Valor justo e adequado às peculiaridades do caso. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001843-16.2024.8.26.0495; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Registro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/09/2025; Data de Registro: 11/09/2025)

AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. "SELFIE".
DANOS MORAIS .
1. O contrato celebrado por meio de retrato do consumidor enviado por aparelho telefônico à instituição financeira não ascende ao primeiro degrau da Escada Ponteana, uma vez que fotografia, por si só, não manifesta vontade (art. 2º, I, da Instrução Normativa nº 28 do INSS).

Ausência de comprovação da vontade de contratar o empréstimo com a taxa de juros cobrada e demais encargos incidentes . Ônus probatório da instituição financeira. Pedido declaratório de inexistência de relação jurídica procedente.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. A restituição de valores deve ser em dobro, considerando não ser justificável o desconto de parcelas de contrato inexistente (art . 42, p. único, CDC). DANOS MORAIS. Elementos e circunstâncias apresentados nos autos que transbordam o mero dissabor ou os transtornos hodiernos . Danos morais configurado. INDENIZAÇÃO. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 . Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. R. sentença reformada. Recurso de apelação provido. (TJ-SP - AC: 10007753220228260291 Jaboticabal, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 04/10/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

Ademais, os dados de geolocalização (Latitude: -20.8481431, Longitude: -41.1182174) apontam que a recorrida encontrava-se na agência física da financeira "Pegue Fácil", a cerca de 3km de sua residência, de modo que causa estranheza o fato de uma operação digital, que poderia ter sido realizada pela autora em sua residência, ter sido processada nas dependências físicas de um correspondente bancário ("Pegue Fácil").

Para além disso, conforme registrado na r. sentença recorrida, após a disponibilização do crédito em sua conta, a autora adotou medidas para solucionar a situação, como a formalização de reclamação junto ao PROCON (id. 15521761), bem como a realização de depósito judicial do valor creditado (id. 15521741), o que demonstra sua intenção de questionar a origem do contrato e a regularidade da operação.

Em recentíssimo caso análogo, envolvendo a mesma parte autora e uma outra instituição financeira, esta C. 2ª Câmara Cível adotou o mesmo entendimento acima esposado,
ex vi
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDOS. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de firma não constitui requisito de validade da procuração ad judicia, conforme o art. 105 do CPC, sendo pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido, que admite a dispensa mesmo quando presentes poderes especiais (AgRg no AREsp 399.859/RJ; REsp 1.787.027/RS).

A ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir, uma vez que inexiste exigência legal nesse sentido e a resistência da instituição financeira à pretensão da consumidora demonstra a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

A consumidora agiu de boa-fé ao depositar judicialmente o valor creditado indevidamente, revelando intenção de rechaçar o contrato e evitar enriquecimento ilícito.

A instituição financeira não comprovou a regularidade das contratações, limitando-se a apresentar documentos digitais com a mesma biometria facial (selfie) e intervalo de apenas três segundos entre as “assinaturas”, elementos que fragilizam a alegação de livre manifestação de vontade.

A divergência entre as coordenadas de geolocalização e o endereço residencial da autora reforça a ausência de comprovação da autenticidade das contratações.

Diante da impugnação da autenticidade, competia à instituição financeira o ônus da prova da regularidade dos contratos, conforme art. 429, II, do CPC, agravado pela inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos decorrentes das contratações fraudulentas.

O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da indevida formalização de empréstimos consignados e da insegurança gerada, sendo adequada a indenização de R$ 4.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o art. 85, §2º, do CPC, sendo majorados para 12% em razão da sucumbência recursal, nos termos do §11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de firma não é requisito de validade da procuração ad judicia.

A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir em demandas sobre contratos bancários.

A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a regularidade de contratações eletrônicas impugnadas por fraude.

A utilização da mesma biometria facial e a simultaneidade temporal na assinatura de contratos configuram indícios suficientes de irregularidade.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado gera dano moral presumido, cabendo indenização proporcional ao abalo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105, 429, II, e 85, §§2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 399.859/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2013; STJ, REsp nº 1.787.027/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2020.

(TJES, ApCiv 5003041-18.2024.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 09/12/2025)

Diante disso, as referidas circunstâncias, a meu ver, corroboram a tese autoral de que não houve a contratação ora impugnada, a ensejar a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como consignado na r. sentença recorrida.

Prosseguindo, quanto à
repetição em dobro
, não é demais reeditar a necessidade de observância, aqui, do comando inserto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A repetição em dobro, na hipótese legal em comento, conforme entendimento antes prevalecente na 2ª Seção do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
" (Resp 1.199.273-SP).

Nada obstante, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº 676608, em 30.03.21, a Corte Especial daquele Tribunal Superior fixou a tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
."

Sob essa perspectiva, para fins da devolução em dobro de que trata o suso mencionado parágrafo único do art. 42 do CDC, irrelevante é a natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu azo à cobrança indevida em desfavor do consumidor.

Oportuno destacar, outrossim, que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo
ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021
,
in litteris
:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

Deste modo, correta a sentença ao assentar que, mormente pelo fato de todos os descontos terem sido realizados a partir de 2023 (id. 15521737), a restituição de todos os valores dar-se-á de forma dobrada.

Em evolução, quanto aos
danos morais
, entendo que os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário extrapolam o mero aborrecimento, causando angústia e aflição ao consumidor, notadamente quando a retenção possui a aptidão de comprometer a subsistência do consumidor.

Confira-se, a propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova sobre a autenticidade da assinatura em contrato bancário é da instituição financeira, conforme disposto no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que impõe à parte que apresentou o contrato o dever de comprovar sua autenticidade. No caso, o Banco Apelante não demonstrou a autenticidade da assinatura da Apelada.
A jurisprudência do e. TJES reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral indenizável, pois violam direitos da personalidade e afetam a subsistência do consumidor. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 na sentença recorrida é proporcional e adequado, situando-se abaixo dos parâmetros fixados em casos semelhantes
. [...] (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001523-43.2023.8.08.0038, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso, resta assente a ocorrência de dano moral individual, em especial diante da privação de recursos previdenciários, verba de natureza alimentar, resultante de cobrança indevida de encargos bancários alusivos a produto sobre o qual não teve a parte a necessária anuência.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório
, a título de reparação pelos danos morais, tenho que o valor de R$ 3.000,00, fixado pela sentença, consubstancia cifra razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo apelado e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, estando em consonância com o patamar fixado pela jurisprudência deste eg. TJES, como se vê do aresto acima.

No que tange à
data inicial de incidência de juros e correção monetária sobre a condenação por danos morais
, diferente do que alega o apelante, tendo sido declarada a inexistência de relação jurídica, trata-se de responsabilidade extracontratual, pelo que, resta escorreita a sentença ao determinar que deverão incidir juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), consubstanciado na data do primeiro desconto indevido, incidindo apenas a Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros.

Ainda, argumenta a apelante que “a sentença não considerou a necessidade de determinar expressamente a
compensação do valor creditado
na conta da parte Apelada”.

No entanto, tal questão foi expressamente abordada na sentença recorrida, não merecendo quaisquer reparos, ao consignar que:

Por fim, insta destacar que o banco demandado requereu, em sua contestação, a compensação de eventual condenação com os valores que alega que foram disponibilizados à demandante.

E vê-se, nesse particular, que a requerente informou na inicial que recebeu, ainda que sem solicitar, a quantia de R$ 3.000,00.

A meu ver, o fato de ter a sentença declarado inexistente o contrato de empréstimo consignado não exime a requerente de devolver o montante creditado na sua conta bancária em razão desse empréstimo, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

[...]

Ocorre que, conforme se observa do ID 38939686, tal quantia já foi depositada judicialmente.

Não vislumbro óbices para que a requerente receba, a título de indenização, parte do supracitado montante. (grifos próprios)

Por fim, no que diz respeito aos
honorários advocatícios
, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
[...] é obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
” (Tema Repetitivo n. 1.076).

Assim, considerando haver condenação no presente caso, consistente na restituição em dobro do valor indevidamente descontado e na indenização por danos morais, viceja a tese recursal de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre a soma dos referidos valores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida tão somente para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sendo mantidos todos os seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, ante o parcial provimento dado ao recurso (Tema nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)